Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708383-69.2019.8.07.0007 RECORRENTE: B. B. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MIRIAM LOPES LIMA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INCISO VII DO ART. 10 DA LEI No 9.656/1998. RECURSA JUSTIFICADA. RESSARCIMENTO DE CUSTOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do inciso VII do art. 10 da Lei no 9.656/1998, exceto em caso de expressa previsão contratual, os planos de saúde estão desobrigados de fornecer órteses não ligadas a ato cirúrgico. Nesse contexto, mostra-se legítima a recusa do plano em ressarcir os custos suportados pelo paciente para a realização do tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional por meio do uso de órtese craniana. 2 – Verificando-se que o único relatório médico acostado aos autos foi elaborado por médico vinculado à clínica que fornece com exclusividade a órtese e o tratamento, sem possibilidade de interferência de outros profissionais, tem-se por insuficiente a comprovação de que o problema de saúde do Demandante só pode ser solucionado por via do uso de órtese, além da via cirúrgica. Em tal cenário, não ressai da negativa de cobertura desvantagem exagerada para o consumidor, ou mesmo postura abusiva da Ré. Precedentes. Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 421, ambos do Código de Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, artigo 20, § 1o, inciso II da RN 428/2017, 4° e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que a recorrida é a responsável pelos custos com o tratamento e utilização de órtese craniana para combate a plagiocefalia/braquicefalia, pois, na espécie, a órtese pleiteada não visa solucionar questões estéticas ou amenizar os efeitos de disfunção fisiológica, configurando-se, porém, no tratamento em si mesmo e no meio de cura indicado ao caso. Acrescenta que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a recursa na cobertura do aludido tratamento. Invoca divergência jurisprudencial e, no aspecto, colaciona julgado do TJSP, a fim de demonstrar o dissídio suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam sempre realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID Num. 24582186 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10 da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Indefiro, porém, o pleito de publicação exclusiva em nome da advogada CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, porquanto não haja nos autos procuração que lhe tenha sido outorgada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029